Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002822-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.608.635/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR VITOR MENDONCA FRALINO SICA - CPF: 279.018.718-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISAO DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Recurso,
já que a cláusula de renúncia ao direito de recorrer, constante do TAC, viola os princípios
constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, do contraditório, da ampla defesa e de acesso ao duplo grau de jurisdição e os
fundamentos utilizados pela parte recorrente, com vistas a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, não configura supressão de instância.

Verificado que a parte executada não foi previamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve-se desconstituir a decisão recorrida, porque manifesta a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica JBS S/A, contra a decisão
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100, em fase do cumprimento de sentença, determinou a reversão do imóvel, objeto da matrícula n. 1067, ao Município sede daquela Comarca (id. 118737977, págs. 02/07).

Alega a Recorrente que, no ano de 2008, o Município de Brasnorte doou um imóvel à empresa BRASFRIGO – Brasnorte Frigorífico Ltda., que, posteriormente, foi transferido à empresa FR Participações Ltda e que a doação foi impugnada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ano de 2013, propondo a Ação Civil Pública, com vistas à reversão do bem ao patrimônio público.

Pontua que, em 2014, a empresa FR Participações Ltda. firmou o Termo de Ajustamento de Conduta, pelo qual se obrigava a construir e colocar em operação, até novembro de 2015, uma planta frigorífica no Município de Brasnorte; no entanto, em fevereiro de 2015, no decorrer do processo, tornou-se titular do imóvel.

Afiança que, posteriormente, o Termo de Ajustamento de Conduta foi aditado, convencionando-se que, além de colocar o frigorífico em pleno funcionamento, deveria ser mantido um número mínimo de abate de cabeças de gado por dia.

Assegura que todas as principais obrigações estabelecidas no TAC foram cumpridas, inclusive, o frigorífico foi aberto, antes mesmo da data aprazada, e está em operação desde então, gerando cerca de 200 (duzentos) empregos no Município e milhões em tributos arrecadados.

Sustenta que, nada obstante o frigorífico estar em pleno funcionamento, em virtude das dificuldades provenientes da pandemia do COVID-19, bem como outras situações de ordem econômica que afetaram a demanda de carne bovina, o número de cabeças de gado abatidas diariamente ficou aquém do estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta.

Argumenta que, alicerçado, unicamente, na quantidade de bovinos abatidos, o Município de Brasnorte requereu o cumprimento de sentença, pedindo que fosse aplicada a sanção mais gravosa, estipulada no TAC, qual seja, a reversão do imóvel ao Município. O pedido foi deferido pelo Juízo de Primeira Instância, sem que lhe fosse sequer concedido o direito de apresentar impugnação, circunstância que não se coaduna com a garantia constitucional ao contraditório.

Afirma que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo foram preenchidos.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 119419497, págs. 01/05).

O Município de Brasnorte/MT interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 119731488, págs. 01/13) que foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado (id. 160780159, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, em razão da ausência de interesse recursal, porque renunciou tal direito, quando firmou o TAC e porque os fatos apresentados não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 122333987, págs. 01/18).

A Agravante apresentou manifestação sobre a contraminuta do Recorrido, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, reforçou o pedido de provimento do Agravo de Instrumento (id. 124666683, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo não provimento do Recurso (id. 169337675, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica JBS S/A, contra a decisão
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100, em fase do cumprimento de sentença, determinou a reversão do imóvel, objeto da matrícula n. 1067, ao Município sede daquela Comarca.

Colhe-se dos autos que o Município de
Brasnorte ingressou com o pedido de Cumprimento da Sentença, com pedido liminar, em face da pessoa jurídica JBS S/A e Outras, sustentando que o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre as empresas e o Ministério Público Estadual, nunca foi cumprido.

Salientou, na inicial, que, no TAC, ficou previsto que ocorreria abate de, no mínimo, 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia, sob pena de revogação da reversão do imóvel em seu favor.

Afirmou que a fiscalização procedida pelo Ministério Público no SIMP n. 000819-051/2018, ficou constatado que o frigorífico estava funcionando com capacidade reduzida, abatendo animais apenas 01 (uma) vez por semana.

Diante disso, defendeu o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e requereu a revogação da doação realizada, revertendo o imóvel e suas acessões para a propriedade do Município e, no mérito, que fosse confirmada a decisão anterior, aplicada multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo (id. 118737978, págs. 01/20).

A Magistrada singular acolheu o pedido, nos seguintes termos:

Como se vê, a farta prova documental encartada no arcabouço processual revela o inadimplemento da obrigação assumida pela JBS S/A, o que conduz ao acolhimento da pretensão deduzida pelo i. Parquet Ministerial, ora exequente, no sentido de implementar-se a cláusula penal disposta no item 6 do Termo de Acordo Extrajudicial juntado à ID. 72419595, fls. 160/ss., homologado judicialmente à ID. 72419595, fls. 166/ss., para a reversão do imóvel objeto da Matrícula n. 1067, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis local, ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais), deve se ter em mente que a sentença transitada em julgado é o paradigma único e insubstituível para a apuração dos deveres impostos às partes, razão pela qual, revestida pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade (CPC, art. 502), não pode ser alterada em sede de execução (TJMT, N.U 1008391-54.2019.8.11.0041, 1025240- 93.2020.8.11.0000).

De consequência, sendo imutável, afigura-se vedada sua rediscussão ou modificação, ainda que de ofício.

Sobre o tema:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Portanto, neste caso, não se há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob pena de violação à coisa julgada material, pilar essencial do princípio da segurança jurídica.

DELIBERAÇÕES FINAIS À ESCRIVANIA:

Intimem-se. Após a preclusão recursal desta decisão, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, para, em 30 dias: i) levantar a indisponibilidade averbada em R-9 na matrícula n. 1067, e; ii) proceder à reversão da matrícula n. 1067, em proveito do MUNICÍPIO DE BRASNORTE. (Sic).

Contra essa decisão, a JBS S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, suscitada pela parte Agravada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Agravado levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de ausência de interesse recursal, já que a Agravante renunciou do direito de recorrer, quando firmou o TAC e de supressão de instância, na medida que os fatos apresentados não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, constou do TAC, uma cláusula prevendo que, ocorrendo o inadimplemento e havendo decisão de reversão do imóvel, em favor do Município de Brasnorte, a empresa Agravante renunciava do direito de recorrer.

Ocorre que tal previsão, no meu entendimento, não obsta a interposição do presente Recurso, porque viola os princípios constitucionais da inafastabilidade do Poder Judiciário, do contraditório, da ampla defesa e de acesso ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, ainda que se trate de um acordo, a referida cláusula não pode afastar do direito de defesa da parte, principalmente porque pode ter ocorrido fato estranho a sua vontade que justifique o inadimplemento.

Igualmente, não há falar em supressão de instância,
já que os argumentos utilizados no Agravo de Instrumento visam demonstrar o equívoco do Juízo singular
, quanto à determinação da
reversão do imóvel antes de ter sido oportunizada a sua manifestação.

A
fundamentação
esposada pela Agravante
diz respeito ao suposto
error in procedendo
da Magistrada
a quo
que não permitiu o prévio contraditório, enquanto a Impugnação apresentada no feito de origem defende o reconhecimento de adimplemento substancial do TAC.

Por tais considerações, rejeito a preliminar, suscitada pelo Recorrido.

Do Mérito

O cerne recursal restringe-se em verificar se a decisão recorrida violou, ou não, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando o caderno processual, verifico que a empresa Recorrente, no acordo extrajudicial, firmado com o Ministério Público Estadual, assumiu o cumprimento da obrigação de abater, no mínimo, 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia. Veja-se:

O inadimplemento da Recorrente é incontroverso, visto que
tem abatido um número de cabeças de gado aquém do estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta.

Entrementes, entendo que
as razões externadas pela Agravante, aparentemente, revestem-se de plausibilidade
, isso porque a
situação de
P
andemia
da COVID-19
,
como sabido
, mudou a rotina de todos e atingiu o funcionamento de muitas empresas, nas mais diversas áreas de atuação, que precisaram se adaptar, em razão do agravamento da crise econômica.

O
impacto no consumo de carne bovina
é manifesto
e, de consequência,
houve a
redução no abate do gado nas indústrias frigoríficas.

Não bastasse isso, observo que a
Recorrente
se mantém
ativa, cumprindo, em tese, sua função social, gerando empregos e tributos no Município de Brasnorte, pelo que, o fechamento do empreendimento frigorífico, de forma precipitada, poderia causar maiores problemas de ordem econômica na região.

Os documentos constantes dos
id
s
.

76372704, 76372706, 76372709, 76372711, 76372736 e 76373542 – processo de origem
– demonstram que a Agravante
possui cerca de 200 (duzentos) empregados, na unidade de Brasnorte
.

Da mesma forma, ficou comprovado que
o imóvel
não está
em completo abandono,
como defendido pelo Recorrido, uma vez q
ue
,
na vistoria realizada no local, pelo Ministério Público Estadual, foi constatado o
seu
funcionamento
(
certidão id. 76373548
–
autos de origem
)
.

Não bastasse tudo isso, tenho que o
decisum
recorrido, além de ser satisfativo, infringiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Agravante não foi previamente intimada para tomar conhecimento do Cumprimento da Sentença, manejado pelo Município de Brasnorte e, consequentemente, apresentar Impugnação.

Na Impugnação, a ora Agravante teria a oportunidade de apresentar os motivos que levaram ao não cumprimento da obrigação de abater 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia.

Frise-se que um dos princípios basilares do processo civil se consubstancia no devido processo legal e este impõe a garantia da ampla defesa e do contraditório e, por essa razão, a Constituição da República Federativa do Brasil assegura tais garantias como direitos fundamentais em seu artigo 5
o
, inciso LV.

Nessa esteira, em vista de a Agravante não ter sido previamente intimada, no Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Recorrido, entendo que a decisão recorrida deve ser cassada, para que o Juízo singular analise a Impugnação por ela apresentada.

Registro que vários argumentos esposados pelo Recorrido, nas suas contrarrazões, dizem respeito ao mérito da Impugnação a ser apreciada pelo Juízo
a quo
e, portanto, deixo de apreciá-las, para evitar supressão de instância.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa JBS S/A, para desconstituir a decisão recorrida e, consequentemente, determinar que seja apreciada a Impugnação, apresentada pela Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023